Tribunal: TJMT
Processo: 0000125-41.2012.8.11.0106
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000125-41.2012.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CLEUBER BORGES (APELANTE), CHRISTIANE FATIMA BORGES - CPF: 460.744.901-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AUTO POSTO TATU LTDA - ME - CNPJ: 02.488.823/0001-33 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (APELADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE DESPEJO C/C PAGAMENTO ALUGUEL – FASE CUMPRIMENTO SENTENÇA – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, quando o autor intimado nos termos do §1o, do mesmo dispositivo, para promover o andamento do feito, não se manifesta nos autos no prazo regulamentar.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0000125-41.2012.8.11.0106 – Novo São Joaquim

Apelantes
: Espólio de Cleuber Borges e Auto Posto Tatu Ltda. - ME

Apelado
: Rogério Pereira de Araújo

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Cleuber Borges e outro em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos do cumprimento de sentença na ação de despejo por término do contrato c/c pagamento de aluguel requerido em desfavor de Rogério Pereira de Araújo, declarou o abandono da causa e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. III, do CPC, condenando ao pagamento das custas processuais.

Inconformados, os apelantes alegam que a r. sentença é nula, sustentando que não houve intimação pessoal da inventariante para promover o andamento do feito, tampouco do representante do Auto Posto Tatu.

Aduzem ainda que
o feito está na fase de cumprimento de sentença, ressaltando que a inércia do exequente enseja o arquivamento do processo, e não sua extinção.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 77171057)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0000125-41.2012.8.11.0106 – Novo São Joaquim

Apelantes
: Espólio de Cleuber Borges e Auto Posto Tatu Ltda. - ME

Apelado
: Rogério Pereira de Araújo

VOTO

Durante a fase de cumprimento de sentença da ação de ação de despejo por término do contrato c/c pagamento de aluguel requerida por Posto Tatu Ltda. e Espólio de Cleuber Borges contra Rogério Pereira de Araújo, o douto magistrado
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, baseando sua decisão na inércia da parte autora em promover o regular andamento do feito (id. 77171043).

Inconformados, os apelantes recorrem sustentando a nulidade da sentença, ante a extinção prematura da ação.

Asseveram que que não houve intimação pessoal da inventariante, nem do representante do Auto Posto Tatu para promover o andamento do feito, sob pena de extinção.

Aduzem ainda que o feito está na fase de cumprimento de sentença, a inércia do exequente enseja o arquivamento do processo, e não sua extinção.

Pois bem. Ocorrendo a inércia do autor em promover o andamento do feito, o CPC prevê a possibilidade de sua extinção, conforme dispõe o art. 485, inc. III, desde que obedecido o comando do §1o, mediante a intimação pessoal da parte.

Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação jurisdicional.

Nessa trilha, as partes devem ficar atentas quanto ao andamento do feito, praticando os atos processuais que lhes compete. Quando a parte interessada é intimada para promover o andamento, deve necessariamente atender a determinação oficial, ratificando o seu interesse e viabilizando a promoção dos atos necessários ao impulsionamento.

In casu
, constata-se que os apelantes foram intimados através de seu advogado, mediante publicação no DJe, conforme certidão (id. 77171037), a fim de dar prosseguimento ao feito.

Contudo, em razão da ausência de manifestação do procurador, os autores foram intimados pessoalmente para cumprir o mencionado comando judicial (id. 77171038), todavia, também se quedaram inertes.

Com a devida vênia, é notório que houve desídia total do advogado e da parte que abandonaram o feito.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO DA PARTE E DO SEU ADVOGADO...

Se o credor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e, devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito, em atos e diligências que lhe competiam [...] impõe-se a extinção do processo, de ofício, independente de provocação da parte adversa, eis que, nessa hipótese, resta claramente configurada a falta de interesse processual
.
” (RAC n. 52977/2007, 5a Câm. Cível, Rel. Des. Leônidas Duarte Monteiro, j. 02.04.2008 – negritei)

Destarte, sendo a apelante intimada regularmente para promover o andamento do feito e deixando transcorrer
in albis
o prazo, deve ser mantida a sentença de extinção do feito por abandono da causa.

Desse modo, cumprido o comando da lei processual civil, resta patente que a r. sentença homenageou os princípios da instrumentalidade das formas, aproveitamento dos atos processuais, celeridade e economia processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença hostilizada está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021